Tribunal: TJDFT
Processo: 0739191-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739191-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLA MOREIRA YAMMINE DE SOUSA RECORRIDO: EDUARDO SILVEIRA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ILEGITIMIDADE ATIVA ADUZIDAS EM CONTRARRAZÕES DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. FIADOR QUE FIGUROU NO POLO PASSIVO. FIANÇA PRESTADA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DE MATRIMÔNIO. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE. GARANTIA PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. É inviável a apreciação de preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e de ilegitimidade ativa suscitada em sede de contrarrazões, devidamente analisada e repelida em sentença, se a parte não se insurgiu oportunamente por meio do instrumento processual adequado para impugnar o comando sentencial. A fiança prestada por pessoa solteira, em contrato de locação residencial, perdura ao longo de toda a relação contratual, se assim previu o pacto, ainda que, posteriormente, o fiador venha a constituir matrimônio, não havendo que se falar em necessidade de consentimento do cônjuge. Sendo a fiança uma garantia pessoal, o patrimônio do fiador responde pela dívida. Se, no curso da execução, a meação do cônjuge divorciado, não fiador, está preservada, não há interesse deste em impugnar atos de constrição, direcionados exclusivamente ao patrimônio do devedor/fiador. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 73, § 1o, inciso I e IV, do Código de Processo Civil, 1.642, inciso IV, 1.643, 1.644, 1.647, inciso III, e 1.659, inciso III, todos do Código Civil, sustentando o fato de seu ex-cônjuge ter firmado fiança, em data anterior ao do dia do casamento, não afasta o litisconsórcio passivo necessário, pois os bens penhorados foram adquiridos na constância do casamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 73, § 1o, inciso I e IV, do Código de Processo Civil, 1.642, inciso IV, 1.643, 1.644, 1.647, inciso III, e 1.659, inciso III, todos do Código Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “é forçoso reconhecer que há ausência de interesse de agir da apelante no presente feito, nos termos dos artigos 17 e 843, do Código de Processo Civil, no que diz respeito aos bens conscritos no cumprimento de sentença no 0027242-71.2014.8.07.0001. É que, conforme resta incontestável, a meação pertencente à apelante, à ocasião do divórcio, foi transferida à filha do casal, CAROLINA, de sorte que resta preservada em relação aos atos executórios adotados no bojo do cumprimento de sentença, o que afasta as alegações de violação aos artigos 1.647 e 1.659, inciso III, do Código Civil. Logo, o que a apelante almeja, ao fim e ao cabo, é resgatar parcela patrimonial que não mais lhe pertence.” (ID 26605463), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que houve preclusão a respeito do interesse processual e da necessidade da produção da prova pericial, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1736270/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021). De igual teor: AgInt no AREsp 1641672/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009